Tribunal: TRF3
Processo: 5002681-13.2017.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-07

Inteiro teor:
646/779)

5002681-13.2017.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO SERGIO DOMINGUES

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002681-13.2017.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORDESTE

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

APELADO: ANA APARECIDA DIAS CORREIA

Advogado do(a) APELADO: RAFAELA CRISTINA DE ASSIS AMORIM - MS15387-A

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. ASSISTÊNCIA SOCIAL. IDOSO. HIPOSSUFICIÊNCIA/MISERABILIDADE. REQUISITO PREENCHIDO. SUCUMBÊNCIA RECURSAL.

1. O benefício assistencial de prestação continuada, previsto no artigo 203, V, da Constituição Federal, é devido ao portador de deficiência (§2o do artigo 20 da Lei no 8.742/93, com a redação dada pela Lei no 12.470/2011) ou idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais (artigo 34 da Lei no 10.741/2003) que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção e nem de tê-la provida por sua família.

2. Requisito etário preenchido.

3. Requisito de miserabilidade/hipossuficiência preenchido. Laudo social indica que a parte autora encontra-se sem condições de suprir suas necessidades básicas ou de tê-las supridas por sua família.

4. Sucumbência recursal. Aplicação da regra do §11 do artigo 85 do CPC/2015.

5. Apelação do INSS não provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002681-13.2017.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ANA APARECIDA DIAS CORREIA

Advogado do(a) APELADO: RAFAELA CRISTINA DE ASSIS AMORIM - MS15387-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002681-13.2017.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORDESTE

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

APELADO: ANA APARECIDA DIAS CORREIA

Advogado do(a) APELADO: RAFAELA CRISTINA DE ASSIS AMORIM - MS15387-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação em que se objetiva a concessão de benefício assistencial de prestação continuada, previsto no artigo 203, V, da Constituição Federal à pessoa idosa.

A sentença, prolatada em 09.08.2016, julgou procedente o pedido inicial e condenou o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS à concessão do benefício à parte autora nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS ao pagamento do benefício assistencial de prestação continuada em favor da autora, no valor de um salário mínimo mensal, desde a data do requerimento administrativo (24.05.2016 - p. 55). Concedo a tutela específica, determinando a imediata implantação do benefício, no prazo de 30 dias, oficiando-se à autoridade administrativa responsável por cumprir a ordem judicial .Condeno o INSS ao pagamento das custas processuais, pois no Estado de Mato Grosso do Sul não há isenção de custas às autarquias federais (cf. TRF3 - AC 00234086920034039999 - AC - APELAÇÃO CÍVEL 889110 - DESEMBARGADOR FEDERAL FAUSTO DE SANCTIS - SÉTIMA TURMA)Condeno o INSS, também, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor das prestações vencidas até a presente data, devendo ser calculados na fórmula da Súmula 111 do STJ.Com relação à correção monetária e aos juros de mora, determino a observância dos critérios contemplados no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, de acordo com a Resolução no 267, de 02 de dezembro de 2013, do Conselho da Justiça Federal, com a ressalva de que, no que tange ao índice de atualização monetária, permanece a aplicabilidade do artigo 1 o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pelo artigo 5 o da Lei no 11.960/2009, que determina a incidência da TR (taxa referencial), todavia, somente até 25/03/2015, data após a qual aplicar-se-á o índice de preço ao consumidor amplo especial (IPCA-E), conforme modulação de efeitos em Questão de Ordem na ADI no 4357-DF, de Relatoria do Min. Luiz Fux (Informativo STF no 778, divulgado em 27/03/2015). Após o trânsito em julgado, intime-se o INSS para apresentar o cálculo atualizado das parcelas atrasadas. Após, requisite-se o pagamento do RPV. Vindo a comunicação do depósito, expeçam-se os competentes alvarás de levantamentos, ficando o advogado da autora intimada a partir da retirada dos referidos alvarás a se manifestar em 5 (cinco) dias sobre a satisfação de seu crédito. Decorrido o prazo sem manifestação, considerar-se-á satisfeito o crédito. Por fim, arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.”

Apela o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS requerendo a reforma da sentença ao fundamento que não restou comprovada a existência de miserabilidade a amparar a concessão do benefício.

Com contrarrazões, subiram os autos a esta Corte.

O Ministério Público Federal, em seu parecer, opinou pelo desprovimento da apelação do INSS.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002681-13.2017.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORDESTE

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

APELADO: ANA APARECIDA DIAS CORREIA

Advogado do(a) APELADO: RAFAELA CRISTINA DE ASSIS AMORIM - MS15387-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Considerando que a sentença se enquadra entre as hipóteses de exceção de submissão ao reexame necessário previstas nos § 3o e 4o do artigo 496 do CPC/2015, restrinjo o julgamento apenas à insurgência recursal.

O benefício assistencial de prestação continuada, previsto no artigo 203, V, da Constituição Federal, é devido ao portador de deficiência (§2o do artigo 20 da Lei no 8.742/93, com a redação dada pela Lei no 12.470/2011) ou idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais (artigo 34 da Lei no 10.741/2003) que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção e nem de tê-la provida por sua família.

O artigo 20, § 3o da Lei 8742/93 considera incapaz de prover a manutenção da pessoa com deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4 (um quarto) do salário-mínimo. (Redação dada pela Lei no 12.435, de 2011).

A constitucionalidade dessa norma foi questionada na ADI 1.232-1/DF, tendo o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, decidido pela improcedência do pedido, ao fundamento que a fixação da renda per capita no patamar de 1⁄4 do salário mínimo sugere a presunção absoluta de pobreza. Concluiu, contudo, que não é a única forma suscetível de se aferir a situação econômica da família do idoso ou portador de deficiência.

Posteriormente, a Corte Suprema enfrentou novamente a questão no âmbito da Reclamação 4374 - PE que, julgada em 18/04/2013, reconhecendo a inconstitucionalidade parcial, sem pronúncia de nulidade, do § 3o, art. 20 da Lei 8.742/1993, decorrente de notórias mudanças fáticas (políticas, econômicas e sociais) e jurídicas (sucessivas modificações legislativas dos patamares econômicos utilizados como critérios de concessão de outros benefícios assistenciais por parte do Estado brasileiro).

Restou decidido que a norma é inconstitucional naquilo que não disciplinou, não tendo sido reconhecida a incidência taxativa de qualquer critério para aferição da hipossuficiência, cabendo ao legislador fixar novos parâmetros e redefinir a política pública do benefício assistencial a fim de suprimir o vício apontado.

Desta forma, até que o assunto seja disciplinado, é necessário reconhecer que o quadro de pobreza deve ser aferido em função da situação específica de quem pleiteia o benefício, pois, em se tratando de pessoa idosa ou com deficiência, é através da própria natureza de seus males, de seu grau e intensidade, que poderão ser mensuradas suas necessidades.

Não há como enquadrar todos os indivíduos em um mesmo patamar, nem tampouco entender que aqueles que contam com menos de 1⁄4 do salário-mínimo fazem jus obrigatoriamente ao benefício assistencial ou que aqueles que tenham renda superior não o façam.

Com relação ao cálculo da renda per capita em si, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo REsp 1.355.052/SP, em conformidade com a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 580.963/PR, definiu que a se aplica, por analogia, a regra do parágrafo único do artigo 34 do Estatuto do Idos0 (Lei 10.741/03), a pedido de benefício assistencial formulado por pessoa com deficiência, a fim de que qualquer benefício previdenciário recebido por idoso, no valor de um salário mínimo, não seja computado na sua aferição.

Por fim, entende-se por família, para fins de verificação da renda per capita, nos termos do §1o do artigo 20 da Lei no 8.742/93, com a redação dada pela Lei no 12.435/2011, o conjunto de pessoas composto pelo requerente, o cônjuge, o companheiro, a companheira, os pais e, na ausência de um deles, a madrasta ou o padrasto, os irmãos solteiros, os filhos e enteados solteiros e os menores tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto.

Contudo, em que pese a princípio os filhos casados ou que não coabitem sob o mesmo teto não integrem o núcleo familiar para fins de aferição de renda per capita, nos termos da legislação específica, não se pode perder de vista que o artigo 203, V, da Constituição Federal estabelece que o benefício é devido quando o idoso ou deficiente não puder prover o próprio sustento ou tê-lo provido pela família. Por sua vez, a regra do artigo 229 da Lei Maior dispõe que os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade, premissa também assentada nos artigos 1694 a 1697 da lei Civil.

Depreende-se assim que o dever de sustento do Estado é subsidiário, não afastando a obrigação da família de prestar a assistência, pelo que, como já dito, o artigo 20, § 3o, da LOAS não pode ser interpretado de forma isolada na apuração da miserabilidade.

Tecidas tais considerações, no caso dos autos a sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido com base nos elementos contidos no estudo social, produzido pelo perito do Juízo, tendo se convencido restarem configuradas as condições necessárias para a concessão do benefício. Confira-se:

“Superado esse ponto passemos, então à análise do requisito socioeconômico. Pelas informações expostas no estudo social às p. 34-38, a autora ter 65 anos e que reside sozinha, divorciada há quatorze anos, tem cinco filhos, estes que não tem condições de ajuda-la, pois ganham pouco e já constituíram família, não podendo contar com os filhos para prover seu sustento. Revelou que faz salgado e um rapaz vende para ela, já que devido sua saúde fragilizada não consegue se locomover com facilidade. Então passa uma comissão da venda para ele. Quanto a sua saúde, nos revelou ainda que tem pressão alta, toma remédios e faz o acompanhamento médico regularmente no posto de saúde do município onde reside. O núcleo familiar é composto somente pela autora. O imóvel que reside é próprio, construída em alvenaria, sem pintura, piso cerâmica, dividida em quatro peças, dois quartos, sala, banheiro e uma varanda. No interior da casa possui uma geladeira, um fogão e uma TV pequena, móveis já envelhecidos, local não oferece conforto. Não possui pavimentação asfáltica. Não possui veículo, não tem telefone fixo e não possui eletrodomésticos de valor apreciável. Não soube informar o seu rendimento variável dos últimos 12 meses. Não aufere renda fixa, a renda informada é variável proveniente da venda dos salgados pode chegar a R$: 190,00 (cento e noventa reais), bem como recebe os seguintes benefícios: vale renda: R$: 170,00 (cento e setenta reais) e bolsa família R$: 70,00 (Setenta reais). Portanto, o grupo familiar da autora é como composto tão somente por ela, a qual possui renda advinda de programas do governo que somam R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais) e mais aproximadamente R$ 190,00 (cento e noventa reais) de renda variável com venda de salgados, as quais somadas não ultrapassam 1/2 meio salário mínimo, critério que considero ser o aplicável a esse tipo de benefício, reforçando o entendimento anteriormente esclarecido, de que a renda familiar mensal per capita inferior a um quarto do salário mínimo está defasada para caracterizar a situação de miserabilidade. Outrossim, embora a autora resida em casa própria, a autora possui diversos gastos mensais com água, gás, alimentação, remédios e energia. Entendo que a condição é de miserabilidade. Por fim, analisando o conjunto probatório coligido aos autos, tenho que restou demonstrada a situação de miserabilidade da requerente, preenchendo assim os requisitos legais para a obtenção do benefício de prestação continuada previsto na Lei no 8.742/93.”

De fato, o estudo social (ID 1035035 – pág. 34/37), elaborado em 03.02.2016, revela que a parte autora reside sozinha em imóvel próprio com dois quartos, sala, banheiro e uma varanda. A casa conta com uma geladeira, um fogão, uma TV pequena e móveis já envelhecidos.

Para sobreviver a autora faz salgador para vender auferindo até R$ 190,00. Recebe benefícios sociais (vale renda e bolsa família) que perfazem R$ 240,00.

Consta ainda que a casa da autora se localiza em rua sem pavimentação asfáltica e não oferece conforto.

Evidencia-se a existência de vulnerabilidade socioeconômica da parte autora, eis que sobrevive com renda incerta e variável.

Verifica-se, assim, que o MM. Juiz sentenciante julgou de acordo com as provas carreadas aos autos e, demonstrada a vulnerabilidade socioeconômica e hipossuficiência da parte autora, de rigor a manutenção da sentença de procedência do pedido por seus próprios fundamentos.

Por fim, considerando o não provimento do recurso, de rigor a aplicação da regra do §11 do artigo 85 do CPC/2015, pelo que determino, a título de sucumbência recursal, a majoração dos honorários de advogado arbitrados na sentença em 2%.

Diante do exposto NEGO PROVIMENTO à apelação do INSS e, com fulcro no §11o do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários de advogado em 2% sobre o valor arbitrado na sentença, nos termos da fundamentação exposta.

É o voto.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002681-13.2017.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORDESTE

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

APELADO: ANA APARECIDA DIAS CORREIA

Advogado do(a) APELADO: RAFAELA CRISTINA DE ASSIS AMORIM - MS15387-A

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. ASSISTÊNCIA SOCIAL. IDOSO. HIPOSSUFICIÊNCIA/MISERABILIDADE. REQUISITO PREENCHIDO. SUCUMBÊNCIA RECURSAL.

1. O benefício assistencial de prestação continuada, previsto no artigo 203, V, da Constituição Federal, é devido ao portador de deficiência (§2o do artigo 20 da Lei no 8.742/93, com a redação dada pela Lei no 12.470/2011) ou idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais (artigo 34 da Lei no 10.741/2003) que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção e nem de tê-la provida por sua família.

2. Requisito etário preenchido.

3. Requisito de miserabilidade/hipossuficiência preenchido. Laudo social indica que a parte autora encontra-se sem condições de suprir suas necessidades básicas ou de tê-las supridas por sua família.

4. Sucumbência recursal. Aplicação da regra do §11 do artigo 85 do CPC/2015.

5. Apelação do INSS não provida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.